Tribunal: TJMT
Processo: 1019279-35.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019279-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), LUIZ DA SILVA MEDEIROS - CPF: 010.930.572-89 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), ARLAN SALTIVA SALES - CPF: 040.681.281-03 (VÍTIMA), IRAIDES PEREIRA REIS DA SILVA FREITAS - CPF: 964.659.721-15 (VÍTIMA), RONAIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 069.108.671-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi praticado.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do acusado do distrito da culpa - comprovadamente demonstrada nos autos - é suficiente a embasar a decretação/manutenção da custódia preventiva.
(STJ/HC 472260 SP)

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva de n. 1006905-61.2024.8.11.0040, convertido na Ação Penal n. 1007329-06.2024.8.11.0040, decretou a prisão preventiva do paciente
Luiz da Silva Medeiros
, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2° c/c art. 14, I, ambos do Código Penal, em desfavor das vítimas Iraides Pereira Reis da Silva Freitas e Ronair Barbosa da Silva Junior.

O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa, família constituída e atividade lícita como motorista de caminhão, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

Defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente em razão dos seus predicados pessoais favoráveis e porque o paciente não foragiu do distrito da culpa, apenas se dirigiu para a cidade de Campo Novo do Parecis/MT a fim de se entregar na referida comarca.

Pede o deferimento liminar, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a, se for o caso, pelas medidas cautelares diversas da

prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva.

A liminar foi indeferida (id. 226655158).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 228976153).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 229856685, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente, pois, a seu ver, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que os predicados pessoais do paciente, tais como primariedade, residência fixa e emprego lícito, autorizam a fixação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada.

De acordo com o que consta dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1006905-61.2024.8.11.0040, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2° c/c art. 14, I, ambos do Código Penal, em desfavor das vítimas
Iraides Pereira Reis da Silva Freitas e Ronair Barbosa da Silva Junior
.

Segundo o que consta nos autos, o paciente teria se desentendido com seus vizinhos por conta de um som automotivo que estaria com o volume muito alto, evoluindo para uma luta corporal. Consta que com a aglomeração da vizinhança, o paciente foi até a sua residência e retornou com uma arma de fogo, disparando várias vezes contra as pessoas que estavam na via pública, atingindo as vítimas Iraides Pereira Reis da Silva Freitas na altura do tórax e Ronair Barbosa da Silva Junior nas nádegas, empreendendo fuga logo em seguida.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) ressaem do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos na fase investigativa.

Ao contrário do que alega o impetrante, a gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente, revelada pelo seu
modus operandi,
reforça a necessidade de sua segregação cautelar, consoante decisão robustamente fundamentada pelo juízo singular, que segue abaixo transcrita,
in verbis
:

“(...) Em análise às peças que instruem o pedido, constato a presença de fortes indícios da prática, em princípio, pelo representado, dos crimes de homicídios dolosos tentados e qualificados, uma vez que demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria, os quais, pelo contexto fático traduzem a necessidade da segregação cautelar do representado.

Isto porque se extrai dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial nº 97.4.2022.38074 a autoria/participação do representado nos eventos ilícitos, mormente quando analisado as investigações acerca dos disparos de arma de fogo efetuados contra as vítimas Iraides Pereira Reis da Silva Freitas e Ronair Barbosa da Silva Junior.

Os elementos informativos do mencionado inquérito, notadamente os relatórios de diligências, investigações e declarações, todos indicaram o envolvimento do investigado nos delitos em questão, em especial que a motivação do crime decorreu de uma discussão acalorada sobre som automotivo, tendo evoluído para uma luta corporal.

Portanto, partindo dessas premissas, constato que o pedido formulado pelo d. Delegado de Polícia Judiciária Civil encontra guarida nos arts. 311 e 312 c/c art. 313, todos do Código de Processo Penal. (...) In casu, a segregação cautelar do representado é imperiosa, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, a saber, materialidade dos crimes, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública pela gravidade concreta/exacerbada dos delitos e do agente causador, conveniência da investigação/instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal, ao ser observado também a fuga do distrito de culpa pelo investigado.

Outrossim, estão consubstanciadas também quando analisado o modus operandi utilizado por ele/representado, posto que cometeu/praticou crimes contra a vida (doloso tentado), inclusive ao analisar também que o investigado promoveu disparos de arma de fogo na direção da aglomeração que havia no local, empreendendo fuga em seguida, a qual resultou em sua prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na cidade de Campo Novo dos Parecis - onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito n.º 168.3.2024.9454. (...)”
(id. 226465186)

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o impetrante, não restou demonstrado o constrangimento ilegal, porquanto verifica-se a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, mormente considerando que o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
.”
(STJ - AgRg no HC: 802593 GO)

De outra feita, constata-se que a prisão cautelar justifica-se em razão da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, porquanto o paciente, após a prática dos fatos narrados neste feito, evadiu-se do distrito da culpa, sendo localizado na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, na posse de uma arma de fogo, ocasião em que foi preso em flagrante delito.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA
. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias entenderam que a custódia cautelar do Paciente é necessária para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando que o Paciente fugiu após os fatos criminosos, fato que acarretou a suspensão do processo. Além disso, segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o mandado prisional ainda não foi cumprido.
2. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do Acusado do distrito da culpa - comprovadamente demonstrada nos autos - é suficiente a embasar a decretação/manutenção da custódia preventiva.
3. Ademais, salientou a Magistrada processante ser necessária a segregação provisória diante da gravidade concreta do delito, pois, segundo consta dos autos, o Paciente ateou fogo na residência da vítima enquanto esta dormia, causando-lhe ferimentos gravíssimos, que provocaram a sua morte. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 5. Ordem de habeas corpus denegada.”
(
STJ - HC: 472260 SP
2018/0258853-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019) (destaquei)

Além do mais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional (TJMT, TCCR, Enunciado Orientativo n. 43).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – [...]. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, [...] mostrando-se necessária a prisão para garantir a ordem pública, além da necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que se teve notícias de ameaça de testemunhas após a prática delitiva. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT)”.
(TJ-MT 10194583720228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)

“HABEAS CORPUS [...] ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – ACUSADO QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. [...]”
(TJ-MT 10262264720208110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

Assim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do Código de Processo Penal já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Descabida, pois, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024